Tribunal: TJMT
Processo: 0000743-30.2016.8.11.0046
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000743-30.2016.8.11.0046
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: ALEX RODRIGUES PIRES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AUXILIAR, INDUZIR, INSTIGAR AO USO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITEADA CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo comprovado pelas provas dos autos, que o apelado cometeu os crimes de induzimento ou auxílio ao consumo de drogas e a corrupção de menores, a absolvição é medida impositiva, não havendo se falar em condenação diante da insuficiência de provas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000743-30.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WEIGLES HERMISDORFF RODRIGUES (VÍTIMA), ALEX RODRIGUES PIRES - CPF: 046.769.571-73 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AUXILIAR, INDUZIR, INSTIGAR AO USO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITEADA CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo comprovado pelas provas dos autos, que o apelado cometeu os crimes de induzimento ou auxílio ao consumo de drogas e a corrupção de menores, a absolvição é medida impositiva, não havendo se falar em condenação diante da insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pelo Ministério Público, irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro-MT que absolveu o acusado Alex Rodrigues Pires dos crimes dispostos nos artigos 33, § 2o da Lei no. 11.343/2006 c/c 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal de delitos.

Expressando irresignação com a absolvição exposta, apela o ilustre parquet, pretendendo a condenação do apelado, em razão das provas contidas nos autos serem no seu entender, suficientes para atestar a autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a decisão de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino manifesta pelo parcial provimento do recurso de apelação, para que seja o apelado, condenado nos termos do artigo 33, § 2o, da Lei no. 11343/2006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que o parquet denunciou o apelado, pelos delitos de induzimento ou auxílio ao consumo indevido de drogas e por corrupção de menores, com a seguinte narrativa:

“1o FATO.

No dia 12 de fevereiro de 2016, por Volta das 22h49min, nas adjacências da Avenida Santa Catarina, s/n°., na cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado ALEX RODRIGUES PIRES adquiriu e transporto a drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e Rodrigues ao seu uso indevido, ou seja 05 (cinco) porções /“trouxinhas”, contendo substancia entorpecente do tipo “maconha ”, conforme se extrai do Auto de Apreensão de fl. 18-1P, Laudo de Constatação (preliminar) de fl. 22-IP, Laudo de Constatação n°. 410.02.04.2016.002324-01 de fls. 29/30-IP e demais documentos inclusos nos autos.

2o FATO.

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, o denunciado ALEX RODRIGUES PIRES corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, isto é, o adolescente Weiglis Hermisdorff Rodrigues, com ele praticando a infração penal retro delineada, bem como induzindo-o a pratica-la, conforme espelha o contido do Termo de Declaração de fls. 07/08-IP, interrogatório de fls. 10/1 1-IP e demais documentos inclusos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que nas condições espaço temporais já abalizadas, a guarnição de serviço da Policia Militar realizava rondas ostensivas nas imediações do local dos fatos, ocasião na qual se deparou com o denunciado ALEX RODRIGUES PIRES e o adolescente Weiglis Hermisdorff Rodrigues a bordo de uma motocicleta, marca Honda, modelo Bros, cor vermelha, momento em que efetuaram a abordagem da dupla retromencionada. Ato continuo, a

Policia Militar efetuou revista nos indivíduos, oportunidade em que lograram localizar na carteira de propriedade do adolescente Weiglis Herrnisdorff Rodrigues 05 (cinco) porções/“trouxinhas”, contendo substancia entorpecente do tipo “maconha”, razão pela foi dada voz de prisão em flagrante delito ao denunciado ALEX RODRIGUES PIRES" (sic)

Analisando os autos, primeiramente, devo salientar que não se esta diante de uma decisão judicial de primeiro grau onde o magistrado confrontando todos os elementos dos autos, concluiu pela culpabilidade ou não culpabilidade do apelado/réu, mas sim ao defrontar-se com sérias dúvidas existentes nos autos, em nome do princípio in dubio pro reo, entendeu por bem absolver o réu nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal de ambas as acusações.

O magistrado sentenciante, ao analisar todo o conteúdo contido nos autos e lhe oferecido para que pudesse decidir, concluiu que:

“Pois bem, tendo em vista a contradição existente entre os depoimentos dos policiais militares vez que um fala que a droga estava com o adolescente e o outro diz que a droga estava com o réu e tendo em vista o depoimento do adolescente afirmando ser o proprietário da droga, entendo que o réu deve ser absolvido ante a falta de provas de que cometeu os crimes que lhe são imputados.

Desta forma, ha mais do que uma fundada duvida a respeito da prática criminosa por parte do acusado. E nestes termos, havendo qualquer resquício de obscuridade, o réu deve ser beneficiado com o principio da duvida. Até porque, não é razoável sustentar uma condenação com base em mera presunção ou por exercício intelectual ou por conjecturas.

APELAÇAO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA ABSOLUTORIA - RECURSO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA – DUVIDA SOBRE AS PROVAS - EMPREGO DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO - INEXISTENCIA,DE ELEMENTOS PARA TIPIFICAR O EURTO - PLEITO IMPROCEDENTE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATORIO – INCONSISTENCIA DA ACUSAÇÃO - CONDENAÇÃO INVIABILIZADA - DECISAO ABSOLUTORIA MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. E insustentável sentença condenatória prolatada sem respaldo em prova concreta quanto a imputação que se atribui ao réu impondo-se em tais condições a máxima latina in dubio pro rep para lhe propiciar absolvição. Ap, 25697/2011, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 22/11/2011, Data da publicação no DJE 16/02/2012

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de processo Penal, e absolvo o réu Alex Rodrigues Pires.” (sic – id. 59286548)

Ao analisar as versões dos fatos, invariavelmente é possível perceber interrupções de uma linha retilínea da contagem dos fatos, como bem considerou o magistrado sentenciante, senão vejamos;

A testemunha policial militar Ewanilson afirmou que: que ser recorda dos fatos; que estava o depoente o Cmt Sgt Sebastiao e outra equipe de Nova Lacerda quando se deparam com o réu Weiglis e vindo em uma viatura; que os abordaram; que na carteira de Weiglis tinha maconha; que já abordaram o réu anteriormente e não encontraram droga,

por que eles jogaram no mato; que denuncias anônimas e populares informaram que Weiglis estaria buscando droga em Pontes e Lacerda acompanhado do seu primo de nome Alex, réu nos presentes autos; que réu e Weiglis sempre andavam juntos; que Alex conduzia a motocicleta; que a droga foi encontrada na carteira de Weiglis. Dada a palavra a Defesa: que tinha recebido informações sobre a participação do réu duas semanas antes do fato; que tais denuncias não foram registradas; que as denuncias diziam que o réu e o menor traficavam no município de Nova Lacerda; que na época trabalhava em Conquista e em Nova Lacerda; que trabalhou 02 anos em Nova Lacerda; que já trabalha nas duas cidades a 3 anos; que o réu e o menor disseram que a droga era pra uso próprio; que o menor já se envolveu com vários atos infracionais; que não sabia se o menor ou se o réu eram usuários; que Weiglis não falou como comprou a droga; que não foi atrás vendedor, pois ele seria de Pontes e Lacerda afinal os réus nunca falam.

A testemunha Sargento Sebastiao afirmou que se recorda dos fatos; que na data dos fatos fazia uma ronda na cidade de Nova Lacerda quando abordou os réus; que foi uma abordagem aleatória; que estavam em uma escala extraordinária; que em revista encontrou na carteira do réu uma certa quantia de droga que parecia maconha; que não se recorda quem pilotava a droga; que a droga estava na carteira do réu; que eram 3 ou 4 bloquinhos de droga; que o depoente nunca recebeu informações de que o réu traficasse drogas; que não se recorda se foram encontrados outros pertences com o réu; que se lembra que apreendeu a moto. Dada a palavra a Defesa: que a droga foi encontrada na carteira do réu; que nunca recebeu informações de que o réu traficasse, até por que na data do fato tinha acabado de começar a trabalhar em Nova Lacerda.

A testemunha Weiglis declarou que conhece o réu; que é primo dele; que no dia dos fatos tinha acabado de comprar a droga quando foi abordado; que o depoente pediu 50 reais de maconha; que pegou 5 trouxinhas; que subiu na moto e foi embora; que o réu estava junto com o depoente em uma moto; que o réu pilotava a moto; que foi o depoente quem pediu a droga; que é usuário por volta de 2 anos; que o réu é usuário de maconha; que no dia não havia um combinado de comprar a droga; que inicialmente iriam em Conquista; que acabou encontrando o vendedor na esquina; que já havia comprado drogas em outras situações; que a droga estava dentro da carteira do depoente; que iria fumar toda a droga; que comprou droga de um desconhecido; que parou a moto e perguntou se tai pessoa tinha droga; que não tinham tantas pessoas na rua; que parou e perguntou; que não sabia se tal pessoa teria droga. Dada a palavra a Defesa: que a decisão de comprar a droga veio na hora; que o réu nem sabia que o depoente iria comprar a droga; que em nenhum momento o réu induziu o depoente a comprar droga; que na época dos fatos o réu fazia faculdade; que nunca soube que o réu estava envolvido com tráfico de drogas; que quando foi abordado pela policia disse que foi o depoente quem comprou a droga; que uma viatura abordou o depoente e o réu e a outra foi atrás de quem vendeu; que não foi a primeira vez que comprou droga para uso.

Realmente, não é possível precisar com segurança quais seriam as ações do réu e quais seriam as ações do menor, bem como a quem realmente pertenceria a droga apreendida, tampouco qual seria a ação que o apelado teria executado e com qual intenção para que fosse criado o campo ativo do delito de corrupção de menores.

Assim, tem-se que não há dados suficientes que indiquem ter o réu auxiliado ou induzido o menor a consumir entorpecentes, tampouco que aquele teria corrompido este a fim de auxiliá-lo no cometimento de crimes.

Ressalto, que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Dessa forma, diante da inexistência de elementos de provas indenes de dúvidas quanto ao auxílio ou induzimento do menor ao consumo de drogas e a corrupção do menor, mostra-se imperiosa a absolvição pela máxima
in dubio pro reo
, pois há duvida quanto à autoria delitiva do recorrido/réu pelas práticas ilícitas imputadas à ele, sendo as provas acostadas aos autos insuficientes para determinarem uma condenação.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021